Tribunal: TCU
Processo: 041.535/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 154/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.535/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Boni Brandao (XXX.751.119-XX); Antonio Dean Barbosa Marques (XXX.315.133-XX); Audenice Galdino da Conceicao (XXX.029.144-XX); Eliana Aparecida Mazarin (XXX.467.638-XX); Luana da Silva Vilhena de Oliveira (XXX.523.599-XX); Maria Elione Menezes de Freitas (XXX.064.344-XX); Pamela Silveira Dias (XXX.638.110-XX); Priscila de Silva Nunes (XXX.867.270-XX); Vera Lucia Conceicao Santos Jesus (XXX.540.015-XX); Vivianny Kalinny Bezerra Lima Oliveira (XXX.642.003-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.